Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO CASSIANO DO NASCIMENTO (AGRAVADO), RAIMUNDO CASSIANO DO NASCIMENTO - CPF: 240.935.991-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo Vara Única de Sinop que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000935-45.2015.811.0030, ajuizada em desfavor de RAIMUNDO CASSIANO DO NASCIMENTO
,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado.

Em suas razões, de Id. 267305276, o agravante sustenta, em síntese, que a presente ação versa sobre a execução de uma dívida líquida decorrente de instrumento particular, infere-se que o prazo prescricional intercorrente é de 05 (cinco) anos após a intimação do fim do prazo de suspensão de 01 (um) ano do art. 921, § 1º do CPC.

Argumenta que
“não há o que se falar em prescrição intercorrente nestes autos, eis que o agravante sempre foi diligente no cumprimento dos prazos processuais, não pode alegar que houve inércia do credor nos autos, ao contrário, o que se viu foi sempre o credor buscando a satisfação de seu crédito.”.

Requer, assim, sob o fundamento de que não restou implementada a prescrição parcial, o provimento do recurso para reformar a decisão no sentido de determinar o pagamento integral do débito alçado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 283150396, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio que antecede à data do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Depreende-se dos autos que execução está fundamentada no inadimplemento do contrato de Nota de Crédito Rural sob nº 21.010315, no valor de R$ 3.489,45 (três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), atualizados à época.

Nestas circunstâncias, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Destarte, sendo induvidoso o prazo prescricional de cinco anos, impende perquirir qual o marco inicial da respectiva contagem.

Sabe-se que o instituto da prescrição exige a existência de um direito suscetível de ser reclamado em juízo por seu titular, bem como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

Trata-se a questão do princípio da
actio nata
, consagrado no artigo 189 do Código Civil:
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
.

No caso dos autos, o apelado não efetuou o pagamento de nenhuma prestação, razão pela qual, nos termos do pacto, a partir do inadimplemento de qualquer prestação, operou-se além da resolução do contrato, o vencimento antecipado de toda a dívida remanescente, conforme ajustado entre as partes.

No ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

Confira-se:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."
( AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3º, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução somente começou a partir da data do vencimento da última parcela. Entretanto, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecedeu ao ajuizamento da demanda.

No ponto, bem reconheceu o d. Julgador
a quo
que
“o início das parcelas exigíveis foi datado em 31/06/2006 (fl. 8 id 49454521), e a demanda foi distribuída em 10/06/2015 (fl. 4 id 49454521), todas as prestações que superam os cinco anos desta data estarão prescritas. Assim, DECLARO prescritas todas às prestações que retroagem à data de 10/06/2010.”
.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

A respeito do tema, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela (STJ - REsp 1292757/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 14/08/2012, DJe 21/08/2012). Precedentes do STJ. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à execução das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução, consoante o disposto no Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. - Tratando-se de Ação Monitória para cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento da obrigação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0693.10.011315-0/003, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/ 06/ 2020).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025